Tribunal: STF
Processo: RE 173873
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
CONSTITUCIONAL. 
   TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS 
   - ICMS. INCIDÊNCIA. OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA 
   EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. PESSOA FÍSICA.
A teor da Súmula 
   660/STF, "não incide ICMS na importação de bens por pessoa física
   ou jurídica que não seja contribuinte do imposto".
Agravo 
   regimental ao qual se nega provimento.